Tribunal: TJPA
Processo: 0800995-69.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800995-69.2022.8.14.0025

APELANTE: JOSE BENTO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800995-69.2022.8.14.0025.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

AGRAVANTE: JOSE BENTO DE SOUZA.

ADVOGADA: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

AGRAVADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco BMG S/A.

O autor alegou ausência de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ter sido induzido em erro e pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira;

(ii) se a contratação do cartão de crédito consignado é nula ou abusiva; e

(iii) se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco apresentou o contrato assinado, no qual consta, de forma clara e destacada, a modalidade de cartão de crédito consignado e a autorização expressa para desconto em benefício previdenciário.

5. O autor, por sua vez, requereu o julgamento antecipado da lide, não produzindo outras provas capazes de infirmar a validade do contrato.

6. Inexistem elementos que demonstrem falha no dever de informação ou vício de consentimento, tendo a instituição financeira cumprido o ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

7. O entendimento consolidado das Turmas de Direito Privado deste Tribunal é no sentido de reconhecer a validade dos contratos de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a ciência do consumidor e a regularidade documental da contratação.

8. Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ante a inexistência de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais.

2. O ônus de demonstrar vício de consentimento ou falha informacional incumbe ao consumidor, não bastando alegações genéricas de desconhecimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJPA, Apelação Cível nº 0891946-23.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800995-69.2022.8.14.0025.

COMARCA: ITUPIRANGA/PA.

AGRAVANTE:
JOSE BENTO DE SOUZA.

ADVOGADA:
THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A.

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ BENTO DE SOUZA
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do BANCO BMG S/A.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que jamais anuiu à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirmando ter sido induzido em erro pela instituição financeira, uma vez que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado comum. Aduz que o banco recorrido violou os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de esclarecer adequadamente a natureza do produto contratado, o que teria levado o consumidor, pessoa de pouca instrução, a assinar documento sem plena ciência de seu conteúdo.

Argumenta que não houve efetivo uso do cartão de crédito, tampouco comprovação de emissão, desbloqueio ou recebimento do referido cartão. Sustenta ainda que as faturas apresentadas pelo banco tratam-se de simples segundas vias emitidas internamente, sem prova de envio ao consumidor. Defende que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, visto que os valores debitados mensalmente não amortizam o saldo devedor, mas apenas os encargos do crédito rotativo, tornando a dívida impagável.

Pondera que a conduta do Banco Agravado configura prática abusiva e venda casada, ao impor modalidade de crédito distinta daquela pretendida pelo consumidor, em afronta ao art. 39, I e IV, do CDC, e requer a declaração de nulidade ou inexistência do contrato de cartão de crédito consignado. Alternativamente, postula a conversão da operação em empréstimo consignado comum, conforme a expectativa legítima do consumidor.

Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de que houve cobrança indevida sem engano justificável, bem como a condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos morais, diante da retenção indevida de verba de caráter alimentar e dos transtornos ocasionados pela falha na prestação do serviço.

Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJAM, para sustentar a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado quando não demonstrada a inequívoca ciência do consumidor quanto às condições contratuais, reforçando a tese de falha informacional e abusividade contratual.

Por fim, o Agravante alega que a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não é automática, devendo ser aplicada apenas quando verificada conduta manifestamente protelatória, o que não se verifica no caso concreto, visto que o recurso foi interposto em exercício regular do direito de defesa.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na apelação, declarando-se a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores indevidos e a condenação do Banco Agravado ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a conversão da operação para empréstimo consignado comum.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco BMG S/A.

O autor alegou ausência de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ter sido induzido em erro e pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira;

(ii) se a contratação do cartão de crédito consignado é nula ou abusiva; e

(iii) se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco apresentou o contrato assinado, no qual consta, de forma clara e destacada, a modalidade de cartão de crédito consignado e a autorização expressa para desconto em benefício previdenciário.

5. O autor, por sua vez, requereu o julgamento antecipado da lide, não produzindo outras provas capazes de infirmar a validade do contrato.

6. Inexistem elementos que demonstrem falha no dever de informação ou vício de consentimento, tendo a instituição financeira cumprido o ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

7. O entendimento consolidado das Turmas de Direito Privado deste Tribunal é no sentido de reconhecer a validade dos contratos de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a ciência do consumidor e a regularidade documental da contratação.

8. Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ante a inexistência de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais.

2. O ônus de demonstrar vício de consentimento ou falha informacional incumbe ao consumidor, não bastando alegações genéricas de desconhecimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJPA, Apelação Cível nº 0891946-23.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18/10/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem maiores delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira agravada se desincumbiu de ônus probatório, pois juntou caderno processual o contrato de adesão questionado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado. Também há disposição sobre todas as taxas incidentes no contrato. Esclareço que a parte, em diversas oportunidades, pleiteou o julgamento antecipado da lide. Logo, não restou provada a alegada ausência de informação a respeito da modalidade de contratação.

Dito isto, uma vez que a parte ré se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC e a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Aliás, o entendimento das Turmas de Direito Privado do nosso Tribunal não diverge em situações análogas, senão, veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha no dever de informação por parte do banco no contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada pelo banco, incluindo a autorização expressa para descontos no benefício previdenciário do autor.

4. Não se demonstrou qualquer irregularidade ou falha no dever de informação que pudesse viciar o consentimento do consumidor.

5. A teoria do venire contra factum proprium impede o enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu do crédito e, posteriormente, questionou a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

(Agravo Interno em Apelação Cível nº 0814881-23.2023.8.14.0051, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024)

Ementa: apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato cartão de crédito consignado. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco. Utilização do cartão por meio de saque de valores. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a contratação entre as partes, a utilização do cartão de empréstimo consignado pela recorrente por meio de saque de valores, e da devida disponibilização do valor na conta.

IV.

DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0891946-23.2023.8.14.0301, Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0809525-53.2022.8.14.0028, Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/04/2024)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025